Tribunal: TJPA
Processo: 0827223-58.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827223-58.2024.8.14.0301

APELANTE: SIRLEI PINHEIRO PEREIRA, JORGE ELIAS PINHEIRO PEREIRA, ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0827223-58.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SIRLEI PINHEIRO PEREIRA e outros.

ADVOGADO: ALYDES DE ARAUJO LUSTOZA – OAB/PA 20.238.

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

ADVOGADA: STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA 17.618.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRAZO DE RELIGAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Os agravantes buscam a reforma da decisão para condenar a concessionária de saneamento (COSANPA) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, referentes à fatura do mês de 06/2020. Alegam negativa de prestação jurisdicional por não terem sido rebatidos os pontos centrais da defesa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na cobrança da fatura de água referente ao mês de 06/2020; (ii) saber se o corte no fornecimento de água ocorrido em 02/09/2021 foi ilícito; e (iii) saber se os agravantes comprovaram os fatos constitutivos do seu direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A concessionária comprovou a regularidade do consumo que gerou a cobrança discutida, mediante substituição do hidrômetro em 12/05/2020 e análise técnica realizada em 06/07/2020, que constatou vazamento interno na descarga, posteriormente reparado pelos autores.

4. O corte do fornecimento de água em 02/09/2021 foi precedido de inadimplemento prolongado, configurando exercício regular de direito pela concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e a religação foi realizada em 06/09/2021, dentro do prazo legal de 24 horas úteis previsto no art. 91 da Resolução ARBEL nº 002/2017.

5. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC/2015, não tendo demonstrado defeito na prestação do serviço ou irregularidade na cobrança.

6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, tendo a decisão monocrática analisado fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. Compete ao consumidor o ônus de comprovar defeito na prestação do serviço de saneamento para fins de reconhecimento de irregularidade na cobrança. 2. O corte no fornecimento de água precedido de inadimplemento prolongado configura exercício regular de direito da concessionária, afastando pretensão indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ARBEL nº 002/2017, art. 91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0827223-58.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SIRLEI PINHEIRO PEREIRA e outros.

ADVOGADO:
ALYDES DE ARAUJO LUSTOZA – OAB/PA 20.238.

AGRAVADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

ADVOGADA:
STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA 17.618.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RENATA ALVES SANTOS,
diante do inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
31852701 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, a fim de manter os termos da sentença.

Nas
razões do interno
a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega que ao validar a tese da concessionária sem rebater os pontos centrais da defesa dos Agravantes, a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, devendo ser cassada para que o mérito seja devidamente analisado pelo Colegiado.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 33914433
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRAZO DE RELIGAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Os agravantes buscam a reforma da decisão para condenar a concessionária de saneamento (COSANPA) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, referentes à fatura do mês de 06/2020. Alegam negativa de prestação jurisdicional por não terem sido rebatidos os pontos centrais da defesa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na cobrança da fatura de água referente ao mês de 06/2020; (ii) saber se o corte no fornecimento de água ocorrido em 02/09/2021 foi ilícito; e (iii) saber se os agravantes comprovaram os fatos constitutivos do seu direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A concessionária comprovou a regularidade do consumo que gerou a cobrança discutida, mediante substituição do hidrômetro em 12/05/2020 e análise técnica realizada em 06/07/2020, que constatou vazamento interno na descarga, posteriormente reparado pelos autores.

4. O corte do fornecimento de água em 02/09/2021 foi precedido de inadimplemento prolongado, configurando exercício regular de direito pela concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e a religação foi realizada em 06/09/2021, dentro do prazo legal de 24 horas úteis previsto no art. 91 da Resolução ARBEL nº 002/2017.

5. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC/2015, não tendo demonstrado defeito na prestação do serviço ou irregularidade na cobrança.

6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, tendo a decisão monocrática analisado fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Compete ao consumidor o ônus de comprovar defeito na prestação do serviço de saneamento para fins de reconhecimento de irregularidade na cobrança. 2. O corte no fornecimento de água precedido de inadimplemento prolongado configura exercício regular de direito da concessionária, afastando pretensão indenizatória."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ARBEL nº 002/2017, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 31852701 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento esposado na decisão monocrática, alega que ao validar a tese da concessionária sem rebater os pontos centrais da defesa dos Agravantes, a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, devendo ser cassada para que o mérito seja devidamente analisado pelo Colegiado.

Requer o provimento do interno, a fim de condenar a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Agravante, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido dos autores referente a cobrança da fatura referente ao mês de 06/2020.

No caso dos autos, entendo que a alegação dos recorrentes, merecem prosperar, pois no contexto probatório dos autos, restou devidamente comprovado o consumo que gerou a cobrança discutida nos autos, uma vez que a apelada (Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA) apresentou a comprovação das suas alegações, pois após substituição do hidrômetro, conforme ordem de serviço de 12/05/2020, bem como a análise técnica realizada em 06/07/2020, onde constatou um vazamento interno na descarga, que foi reparado pelos autores, o que justificou o aumento de consumo.

Quanto ao corte do fornecimento de água ocorrido em 02/09/2021 foi precedido de inadimplemento prolongado, e o pagamento da fatura ocorreu no mesmo dia após a suspensão do serviço, o que configura exercício regular de direito pela concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, no que se refere a religação que foi solicitada em 02/09/2021, foi realizada em 06/09/2021, dentro do prazo legal de 24 horas úteis previsto no art. 91 da Resolução ARBEL nº 002/2017.

No entanto, para que seja reconhecida qualquer irregularidade na cobrança ou na execução do serviço, necessário se faz que a parte autora comprove a existência de defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Logo, a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa forma, conforme restou registrado em sentença, que não houve ilicitude no corte no fornecimento de água, ante o inadimplemento da fatura discutida nos autos e o prazo de religação, o que afasta qualquer pretensão indenizatória.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos.

3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020
)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026